Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721446-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Eminente Juiz Titular da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, a qual deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Município do Novo Gama contra o Distrito Federal e o DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Eis o teor da decisão agravada: A autora postula o proferimento de tutela provisória cominando a proibição de "ocupação da faixa de domínio localizada às margens da DF-290, na divisa entre Novo Gama-GO e Santa Maria-DF, bem como obrigação de fazer consubstanciada na determinação de que os requeridos promovam ação conjunta para retirada dos ambulantes, e consequentemente fiscalizem o local com frequência, buscando assim evitar que volte a ser ocupado pela 'feira do rolo'. "Há dois aspectos fáticos que chamam particularmente a atenção na demanda: 1) a denúncia da ampla e descontrolada ocupação de uma faixa de domínio numa rodovia interestadual de grande circulação de veículos; 2) o reconhecimento de que tal ocupação perfaz uma "feira do rolo". Explico a perplexidade: Uma faixa de domínio é tipicamente área non aedificandi lindeira às vias rurais, e cujo uso é excepcionalmente admitido no art. 50 do Código de Trânsito, desde que observadas "condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via". Ora, não é difícil antever que o estabelecimento de feiras clandestinas é algo inteiramente inadequado em faixas de domínio, no mínimo pela possibilidade evidente de aglomeração de pessoas que, assim, ficam sujeitas à possibilidade de sofrerem ou causarem acidentes no trânsito. A gravidade do problema avulta quando se recorda que, malgrado a insensatez das autoridades "competentes", o país encontra-se em curva ascendente na estatística das contaminações, sem que tenha logrado, até o momento, concretizar efetivamente a medida recomendada pelo consenso médico: o afastamento físico entre as pessoas. A questão é ainda mais bizarra quando se constata a característica da feira estabelecida na rodovia mencionada na demanda: trata-se de uma "feira do rolo", como são conhecidas as espantosas reuniões destinadas ao comércio de produtos de procedência duvidosa, não raro de atividades criminosas. Tal intolerável estado de coisas exige atuação firme e sobretudo eficiente do poder público, que não pode simplesmente quedar inerte ou esperar que o aparato de segurança do estado vizinho arque com todos os esforços na contenção da atividade manifestamente ilegal e altamente perniciosa à sociedade. Não é demais recordar que eficiência é princípio constitucional dirigido à Administração em geral. Não se trata de mera norma programática ou abstrata, mas comando constitucional que deve ser implementado com rigor. Decorre daí a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nestes autos. O periculum in mora é evidente. Na realidade, não se contempla aqui um risco, mas um severo dano social já ocorrente, e que exige pronta medida de combate, a qual, a rigor, já vem com atraso. A notícia de que recentemente o Distrito Federal resolveu acordar para o problema infelizmente não elide a necessidade da tutela jurisdicional, posto que se sabe que a eficiência não tem sido a tônica do aparato distrital destinado ao poder de polícia, a cada dia mais desidratado. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus a obrigação de promover a desocupação da faixa de domínio localizada às margens da DF-290, na divisa entre Novo Gama-GO e Santa Maria-DF, bem como a obrigação de promover ação conjunta com as autoridades competentes no Estado de Goiás, voltada à fiscalização contínua do local, de modo a assegurar a retirada dos ambulantes e completa erradicação da "feira do rolo". Intimem-se os réus, por publicação, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo legal. Alega o Distrito Federal, em sua Minuta do Agravo de Instrumento: a) inexistência de interesse de agir, porquanto a atividade de fiscalização pretendida pelo Município do Novo Gama está a ser realizada regularmente; b) aponta contradição na decisão recorrida, pois reconhece a atividade fiscalizatória, mas concede medida liminar para determinar a execução da mesma medida; c) interferência do Poder Judiciário em atividades próprias do Poder Executivo. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, o qual, em Parecer da douta Procuradora de Justiça Ruth Kicis, opinou, desde já, pelo provimento do recurso do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Pretende, na origem, o Município do Novo Gama, seja o Distrito Federal compelido a retirar vendedores ambulantes situados na Rodovia DF 290, os quais estariam a atrapalhar a entrada do referido município e até mesmo o adequado combate à Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2. Relata a existência de tratativas entre os Ministérios Públicos do Distrito Federal e do Estado de Goiás e entre o Distrito Federal e o Município do Novo Gama para a assinatura de Convênio a fim de estabelecer a fiscalização conjunta da área, a qual, friso, encontra-se na entrada do município, embora no território do Distrito Federal. A liminar foi deferida após a manifestação do Distrito Federal, com a juntada de documentos da operação no local, e do Ministério Público em Primeira Instância, concordando com o pedido de liminar formulado pelo Município do Novo Gama. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. De início, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir e requerimento processual para, por meio do efeito translativo do recurso, extinguir-se o processo sem exame do mérito. Com efeito, a existência de litígios entre os entes da federação é, em tese, permitida, porquanto expressamente prevista na Constituição. Basta analisar a previsão dogmática constante da referida Carta quanto à competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar as causas entre a União, Estados e o Distrito Federal entre si (artigo 102, I, f) e quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União (artigo 105, I, g). Isso se dá em razão da configuração do Estado Brasileiro, de natureza descentralizada, da Forma Federativa. É comum, portanto, litígios a envolverem a competência dos entes para determinadas atividades sempre em conflito potencial. A propósito do exposto, Michel Temer entende como primordial à existência do Estado Federal o estabelecimento de uma Corte responsável pelo julgamento dos conflitos entre os entes políticos e pelo Controle de Constitucionalidade das leis e atos normativos, presente a realidade de uma Constituição de natureza rígida. (Michel Temer, Elementos de Direito Constitucional, 14a. Edição, Malheiros, p. 69). No caso dos autos, a causa tem o contorno de uma insatisfação do Município do Novo Gama em relação a atividades do Poder de Polícia exercido pelo Distrito Federal em território distrital, mas com potenciais danos ao interesse local municipal, razão pela qual não vejo motivos para, com base no excepcional efeito translativo do recurso do Agravo de Instrumento, partir para extinção do processo sem exame do mérito. Pois bem. Analiso o mérito em si da controvérsia. O Poder de Polícia é uma das expressões mais visíveis da competência típica do Poder Executivo, genialmente definida por Seabra Fagundes como a aplicação de ofício da lei. Ou seja, o Poder Executivo, aplicando a lei, ou o Direito, de ofício, limitando a esfera jurídica dos particulares, por meio do Poder de Polícia, constrói no mundo dos fatos o bem comum, o interesse público. Assim, o Poder de Polícia, a começar por sua expressão normativa, passando por sua feição autorizativa e chegando à mais evidente, a repressiva, está ancorado nas competências de cada ente da federação. Ensina Celso Antônio Bandeira de Mello: Como critério fundamental, procede o dizer-se que é competente para dada medida de polícia administrativa quem for o competente para legislar sobre a matéria. Assim, a União exercerá em caráter exclusivo polícia administrativa sobre o que estiver arrolado no artigo 22 da Constituição e concorrentemente com Estados e Distrito Federal sobre o que consta do artigo 24. Estados irão exercitá-la em caráter exclusivo nas hipóteses abrigáveis no § 1o do artigo 25 ou em concorrência com a União nas do artigo 24, precitado. Municípios têm seu campo exclusivo de polícia administrativa no que disser respeito ao seu peculiar interesse, notadamente sobre as matérias previstas no artigo 30. O Distrito Federal, a quem competem, por força do artigo 32, § 1o, atribuições correspondentes às dos Municípios e às dos Estados (salvo no que concerne ao § 1o do artigo 25), exercerá polícia administrativa em caráter exclusivo no mesmo caso em que os Municípios a exercerem e concorrentemente nas hipóteses do artigo 24. (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 25a Edição, Malheiros, p. 832). Como se viu do acima transcrito, o Distrito Federal reúne as competências próprias do município, tratando de interesses eminentemente locais. A causa processada na origem está baseada justamente no conflito entre os interesses locais do Município do Novo Gama e os do Distrito Federal, em ambiente de natureza fronteiriça. Entretanto, ao menos para mim, a judicialização e ainda mais a decisão judicial sobre a questão de forma liminar, devem ser reservadas como último remédio para disputas desta natureza. Os referidos entes, como consta dos documentos juntados na Inicial e neste Agravo de Instrumento, estão a promover Convênio para a fiscalização conjunta, autorização dada pela Lei Orgânica do Distrito Federal ao seu Poder Executivo, nos termos dos incisos VII e VIII, do seu artigo 15. Demais, os Ministérios Públicos do Distrito Federal e do Goiás estão a intermediar as iniciativas dos entes políticos, dentro da competência de garantes da ordem jurídica. Nesse diapasão, do todo exposto nos autos do processo, notadamente das Informações prestadas nos documentos eletrônicos das páginas 641 a 651 (aponto diretamente as páginas dos documentos deste Agravo, devido a uma sobreposição de ID’s), não se nota um apagão administrativo do Distrito Federal. Ao contrário, atividades repressivas foram realizadas no local nos dias 17, 24 e 31 de maio deste ano, e, conforme documento constante da página 655, em todos os domingos de junho deste mesmo ano. Portanto, embora o culto Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, Doutor Carlos Maroja, acerte ao revelar lhe causar espécie a instalação de ambulantes em uma faixa de domínio de Rodovia Distrital, inclusive, em alguns pontos, com a chamada “feira do rolo”, passo a discordar, com todas as vênias de Sua Excelência, quando manifesta a necessidade de atuação judicial, mesmo comprovada a fiscalização realizada pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Como expus acima, a atuação judicial por meio de tutela de urgência em uma causa na qual contendem dois entes da Federação deve ser reservada como ultima ratio. Se o Distrito Federal, como comprovam os documentos e reconhece o Meritíssimo Juiz, está a fiscalizar a área, a autocontenção judicial deve prevalecer. Transcrevo, por oportuno, trechos do Parecer da douta Procuradora de Justiça Ruth Kicis: Uma vez coibida a atividade irregular, é natural que as forças estatais sejam empregadas em outras demandas, ficando descoberto de vigilância o local em que ocorreu a ação anterior, situação que pode ensejar o retorno das práticas irregulares, como o ocorreu na hipótese em apreço. Isso não significa que o ente público esteja agindo com descaso, ou não agindo, diante do problema que lhe fora apresentado. Tampouco se pode concluir que a atuação administrativa seja dotada de nefasta ineficiência, como o agravado pretendeu fazer crer. Nesse momento, o poder de polícia assume caráter preventivo, e a fiscalização ocorrerá de forma menos ostensiva, uma vez que se pretende apenas impedir o retorno das atividades irregulares. De toda sorte, deve-se ter em mente que eventual retomada do comércio irregular fatalmente ensejaria nova empreitada governamental no sentido de coibi-la, e isso efetivamente ocorreu, como se pode constatar dos documentos encartados pelos agravantes com a petição de ID54438825, em que se comprovou a realização de operações de fiscalização às margens da DF-290 nos dias 17, 24 e 31/05/2020. Assim, está comprovada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da possibilidade de atuação desequilibrada do Poder de Polícia do Distrito Federal, a depender da satisfação, ou não, do Município do Novo Gama, quanto ao cumprimento de decisão judicial, ainda mais quando a Administração Pública, diante do atual cenário pandêmico, necessita organizar sua força de trabalho para a fiscalização de outras atividades sujeitas ao seu Poder de Polícia. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Com as Contrarrazões do Município do Novo Gama, voltem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 20 de julho de 2020, às 14h50min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator